Tribunal: TJES
Processo: 0000272-22.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-22.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PLINIO BARBOSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 590 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteou a absolvição por ausência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal, a majoração da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) avaliar a adequação da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea; (iv) analisar o preenchimento dos requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; e (v) definir a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, cuja palavra goza de fé pública e valor probatório, especialmente em face da ausência de vícios e da confirmação por demais elementos do processo.

4. A tentativa de fuga, o descarte da sacola contendo entorpecentes embalados para comércio e a localização dos fatos em local conhecido por intenso tráfico reforçam o dolo de comercialização de entorpecente, não sendo crível a versão de simples usuário apresentada pelo réu.

5.
Em relação ao pedido de redução da reprimenda básica
, esta foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base em elementos concretos, como os antecedentes criminais e as circunstâncias do delito (diversidade e quantidade de drogas), em conformidade com o art. 42, da Lei nº 11.343/06.

6.
No que se refere ao pedido de elevação da fração de redução aplicada na segunda fase pela confissão parcial
(8 meses), destaca-se que esta é proporcional e segue o entendimento atual da Súmula 630 do STJ, não se justificando majoração.

7.
O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado
, pois o réu não é primário e apresenta dedicação a atividades criminosas, sendo inaplicável o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

8. Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando, verifica-se que o regime inicial fechado deve ser mantido diante da reincidência específica do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000272-22.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PLÍNIO BARBOSA PEREIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
PLÍNIO BARBOSA PEREIRA
contra a sentença de id. 16183869, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Nas razões de id. 16183884, o apelante pleiteia a absolvição, por inexistência de provas, a redução da pena-base ao mínimo legal, a maior valoração da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime mais brando.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 17 de fevereiro de 2024, no bairro Itacibá, no município de Cariacica, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram o réu que, ao notar a presença policial, teria dispensado uma sacola em terreno baldio e tentado fugir, sendo alcançado e abordado.

Durante a revista pessoal, com ele foi encontrado R$ 5,00 (cinco reais) e, na sacola que dispensou, 12 pinos de “cocaína”, 15 pedras de “crack” e R$ 34,00 (trinta e quatro reais).

Em seguida, ao realizarem buscas no local, próximo a um poste, os policiais localizaram ainda 15 pinos de “cocaína”, 22 pedras de “crack” e 1 bucha de “maconha”.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de droga, pelo relatório do inquérito policial, acostados ao id. 16183838, pelo laudo de exame químico (id. 16183850) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
, verifico que os depoimentos dos Policiais Militares Vinicius Ramos Barcelos (id. 16183856) e Walace Pereira Gomes Filho (id. 16183863), foram uníssonos em afirmar que o réu, ao perceber a presença policial, jogou uma sacola em um terreno baldio e tentou fugir.

O contexto fático — a tentativa de fuga, o desfazimento da sacola, a localização em local conhecido pelo intenso tráfico ("Paiól") e a diversidade das drogas apreendidas (cocaína e crack) — é robusto e demonstra o ânimo de comercialização do acusado.

Por oportuno, ressalto que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos guardas, que possuem fé pública e inquestionável validade, bem como força probatória suficiente para sustentar a condenação do acusado, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em
20/12/2023
).

O fato de o apelante ter negado praticar o tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário, não se sustenta diante do conjunto probatório, notadamente a posse da sacola com a droga já embalada para comércio e a reação de fuga e desfazimento do material.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Com relação ao pedido de redução da pena
, constato que ao fixar a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do réu os antecedentes criminais (condenações pretéritas) e as circunstâncias do crime (quantidade e diversidade de drogas), utilizando fundamentação em elementos concretos, razão pela qual as mantenho.

Destaco, ainda, que conforme o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, "
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
”.

Assim, considerando a pena em abstrato, conservo a pena-base no importe fixado em primeiro grau.

Na segunda fase, não há como acolher o
pedido de redução na fração máxima em razão da confissão espontânea
.

Verifico que o MM. Juiz reduziu a pena em 8 (oito) meses, em razão da confissão parcial, o que está em consonância com a Súmula 630, do STJ, de modo que deve ser mantida a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado
, destaco que o dispositivo exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos cumulativos inviabiliza a concessão do benefício.

No caso, o Magistrado negou o benefício, alegando que o acusado não é primário (possuindo sentença criminal transitada em julgado pela prática de tráfico) e que se dedica à atividade criminosa.

Assim, conservo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como a sanção pecuniária em 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, por se mostrar proporcional à reprimenda corpórea.

Com relação ao pedido de fixação de regime mais brando
, o regime inicial fechado deve ser mantido, em razão da reincidência específica ostentada pelo acusado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.